Tribunal: TCU
Processo: 017.447/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5509/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.447/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Goulart Faleiro (XXX.079.870-XX); Andre de Souza Nunes de Moura (XXX.189.310-XX); Bruna Monteiro Amaral (XXX.650.320-XX); Bruno Pigatto (XXX.232.440-XX); Camila Hermenegildo Rodrigues (XXX.229.230-XX); Lisiane Cinara do Canto Silva (XXX.956.200-XX); Maria Natalicia Lopes (XXX.643.490-XX); Mariana Smaniotto Gernhardt (XXX.674.440-XX); Raquel Crispim de Brito (XXX.343.570-XX); Rodrigo Frohlich Wenzel (XXX.281.560-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.